Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-62.2015.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-62.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), JHONISCLEI GONCALVES - CPF: 038.913.361-28 (APELANTE), VALQUIRIA ERICA GONCALVES XAVIER - CPF: 021.684.031-71 (VÍTIMA), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 12 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONFIGURAÇÃO DA JUSTIFICANTE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO “ANIMUS DEFENDENDI
”
–
REQUESTADA ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 12 PELO DO ART. 15, AMBOS DA LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE – CONTEXTOS DIVERSOS – AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATINENTES À NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
–

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E QUE NÃO DESBORDA DAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL –

PLEITEADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALINEA
F
, DO CP – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU UTILIZADA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES –ART. 67 DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
–

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Constatado o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, não merece guarida o pedido pelo reconhecimento da legítima defesa.

2.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“(...) não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos, em contexto distintos”.
(Nesse sentido:

STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 754.716/PR. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; Sexta Turma, AgRg no AREsp 1211409/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

3.

Verificada a indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser redimensionada, aplicando-se sanção proporcional e individualizada ao réu.

4.

Nos termos da Súmula nº 545 do STJ,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

5.

Procedendo-se a compensação integral entre a agravante prevista no artigo 61, II, alínea
f
, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, CP), ambas preponderantes (inteligência do artigo 67 do CP; Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015, Info nº 0568), plausível a conservação das penas-bases nos mínimos legais, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Jhonisclei Gonçalves
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou

às penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados nos artigos 15 e 12, ambos da Lei n.º 10.826/2003 (com as implicações da Lei nº 11.340/2006), reconhecendo, ainda, a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 147,
caput,
do Código Penal, à conta da prescrição.

Inconformada, requer a defesa a absolvição do réu quanto ao delito versado no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, ao fundamento de que estaria configurada a legítima defesa, a excluir a ilicitude da conduta. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos versados nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, dada a unicidade do contexto fático em que perpetradas as condutas delitivas, a reclamar, a seu sentir, a unificação de ambas sob um único injusto penal (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003). Por fim, almeja o redimensionamento das duas primeiras fases dosimétricas, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, bem como
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante inserida no art. 61, inciso II,
alínea “
f”,

do CP.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a pena-base dos delitos sejam fixadas no mínimo legal, além de que se proceda à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante inserta no art. 61, inciso II,
alínea “
f”,

do CP.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Jhonisclei Gonçalves
foi condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados nos artigos 15 e 12, ambos da Lei n.º 10.826/2003 (com as implicações da Lei nº 11.340/2006), reconhecendo, ainda, a extinção da punibilidade quanto ao delito versado no art. 147,
caput,
do Código Penal, à conta da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia,
“(...) no dia 14 de fevereiro de 2015, por volta das 04h00min, na residência particular localizada na Rua A-14, em frente ao Bar Radical, Bairro Vila Olinda II, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, Jhonisclei Gonçalves proferiu ameaças, através de palavras, gestos, de causar mal injusto e grave, contra a vítima Valquíria Érica Gonçalves Xavier, sua irmã, bem como efetuou disparo de arma de fogo na aludida residência, a qual era habitada pela vítima e familiares. Consta ainda que o mesmo possuía duas armas de fogo artesanais, aptas a deflagrarem a munição, sendo uma de calibre 22 e a outra de calibre 32, além de 41 munições intactas de calibre 22 e 01 cartucho intacto de calibre 32, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de munições deflagradas, 02 frascos de chumbo e 01 frasco de pólvora (...)”
(id. 8372354
,
pp.08-09,
sic
).

Tem-se que
“(...) na data e horário mencionados, o indiciado chegou na residência da irmã, onde mora há quatro meses, e a encontrou a sua espera, haja vista que a vítima estava preocupada com o mesmo (...) ao ser indagado pela irmã onde estaria a motocicleta que ela havia lhe emprestado, o indiciado respondeu que havia sido apreendida por policiais, gerando um desentendimento entre eles. Ato contínuo, o mesmo partiu em direção da vítima, que na tentativa de se defender, apoderou-se de uma faca, pelo que o indiciado dirigiu-se à área externa da casa. Na sequência, o mesmo muniu-se de uma arma de fogo artesanal feita por ele, e foi atrás da vítima que estava no quarto. Ao vê-lo com a arma, a mulher tentou fechar a porta, contudo, ele efetuou um disparo em sua direção, cujo projétil não a atingiu porque ela se abaixou (...)”
(id. 8372354
,
pp. 08-09,
sic
).

Ainda, consta que
“(...) o indiciado aproximou-se da vítima, colocou a arma de fogo próximo ao rosto dela e proferiu-lhe ameaças, afirmando que iria matá-la (...) após algumas horas, a polícia militar retornou à residência da vítima, ocasião em que lograram êxito em encontrar o indiciado, assim como em apreender duas armas de fogo e diversas munições, intactas e deflagrada, além de pólvora e chumbo (...)”
(id. 8372354
,
pp. 08-09,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a absolvição do réu quanto ao delito versado no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, ao fundamento de que estaria configurada a legítima defesa, a excluir a ilicitude da conduta. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos versados nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, dada a unicidade do contexto fático em que perpetradas as condutas delitivas, a reclamar, a seu sentir, a unificação de ambas sob um único injusto penal (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003). Por fim, almeja o redimensionamento das duas primeiras fases dosimétricas, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, bem como
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante inserida no art. 61, inciso II,
alínea “
f”,

do CP.

A pretensão comporta parcial provimento.

De início, convém registrar que, do contexto fático narrado na denúncia, encontra-se aparentemente configurada a hipótese de tentativa de homicídio em desfavor da vítima
Valquíria Érica Gonçalves Xavier,
bem como

aquela prevista no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003
. Contudo, inexistindo atribuição de definição jurídica diversa pelo juízo singular por ocasião da sentença (
emendatio libelli
– art. 383 do CPP) e não se vislumbrando tese recursal no ponto, cingir-se-á ao exame dos elementos coligidos quanto às imputações atinentes aos delitos previstos nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que o efeito devolutivo da apelação não permite que se agrave a situação do acusado.

Por seu turno, no que diz respeito ao crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, vê-se que a autoria e a materialidade ressaem inequívocas, a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 8372359), do termo de exibição e apreensão (id. 8372362), do laudo pericial criminal (id. 8372372, pp. 02-09), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Para que se configure a legítima defesa, deve o agente rechaçar

i) injusta agressão
,

ii) atual ou iminente
, a

iii) direito seu ou de outrem
, usando

iv) moderadamente

dos

v) meios necessários

(art. 25 do Código Penal).

Na fase pré-processual, a vítima
Valquíria Érica Gonçalves Xavier
narrou que, após observar a chegada do irmão na madrugada e em nítido estado de exaltação, questionou-o sobre a localização da motocicleta que havia lhe emprestado, vindo o mesmo a informá-la sobre a apreensão do bem pela Polícia Militar, ocasião em que externou descontentamento e o acusado apresentou postura agressiva, apoderando-se, inclusive, de arma artesanal que mantinha em seu quarto para efetivar o disparo em sua direção, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave:

“Que Jhonisclei há 04 meses se mudou para a casa da declarante, onde a mesma reside com seu ex-marido (...)
que na data de hoje, por volta das 04h00min, estava aguardando a chegada de Jhonisclei, por preocupação de irmã e o mesmo chegou alterado
(...) a declarante foi perguntar onde estava a sua motocicleta, a qual Jhonisclei (...) disse que a motocicleta havia sido apreendida por policiais militares;
que iniciaram uma ríspida discussão, onde Jhonisclei partiu em direção à declarante, que para se defender se apossou de uma faca
; Que Jhonisclei saiu em direção a área externa (...) a declarante foi fechar a porta e Jhonisclei retornou tentando abri-la;
Que Isaías (marido) acordou e foi ajudá-la a fechar a porta; Que conseguiram fechar; que Isaías pediu para que a declarante fosse para o quarto; que Jhonisclei entrou novamente na casa e Isaías ficou tentando acalmá-lo; QUE repentinamente Jhonisclei foi até ao quarto de Isaías e pegou uma arma artesanal fabricada por ele (Jhonisclei); que ao notar que Jhonisclei estava com a arma a declarante foi fechar (a porta) e, neste momento, o mesmo desferiu um tiro em sua direção; que a declarante havia se abaixado e o tiro atingiu a parte superior da porta
(...) que a filha da declarante estava deitada na cama;
Que foi pegar sua filha, quando Jhonisclei adentrou no quarto e aproximou a arma no rosto da declarante e disse que iria matá-la;
(...)”
(id. 8372364, pp.01-02,
sic
).

Em juízo, a ofendida rememorou o episódio vivenciado, repisando as declarações prestadas à autoridade policial, consentindo, todavia, quando questionada pela defesa, com a versão do réu em sede policial
(id. 8372366, pp. 01-02),
de que aquela veio a lhe agredir na ocasião, por encontrar-se extremamente nervosa quando da descoberta da apreensão do bem:

“(...)
eu peguei e emprestei a moto para ele né
(...)
foi uma discussão de irmã com irmão, porque eu não sei o que ele fez com a moto, até hoje
(...) a gente começou a discutir (...)
pegou uma faca, ainda fez uma arma em ‘tubuco’, uma arma caseira, deu tiro, ia me matar ali no dia
(...) na época a gente discutiu, porque dentro da nossa família (...) eu não concordo com as coisas que ele faz com a minha mãe (...)
eu falei umas coisas lá de problema familiar por causa dele, entendeu? Aí virou um bolo de neve
(...)
aham, fez um buraco assim na porta do quarto
(questionada se o réu chegou a disparar arma contra a vítima) (...)
como que não fica nervosa se você vê que uma moto vai presa? Ele sumiu, sei lá o que fez com a moto, cada um fica nervosa
(instada a dizer se chegou a agredir o réu) (...)”
(mídia constante do id. 8312470,
sic
).

Conquanto seja vago o relato da vítima sobre a suposta agressão atual ou iminente que
Jhonisclei Gonçalves

teria sofrido, observa-se que, mesmo depois de interrompida a discussão pela atuação do ex-esposo de
Valquíria Érica Gonçalves Xavier
, veio o acusado a adentrar novamente na residência e a reiniciar o episódio agressivo, chegando, inclusive, a efetuar disparo de arma de fogo em direção à ofendida e a proferir ameaças, o que, à evidência, não demonstra o
emprego moderado de meios necessários a repelir a suposta violação a seu direito, mas, deveras,
reafirma a manifesta desproporção da hipotética reação
.

Nesse cenário, não há que se falar em
exclusão da ilicitude do fato
(art. 25, CP), mantendo-se, pois, incólume a condenação nos moldes em que proferida.

De outro lado, também não merece guarida a tese pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos versados nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, a reuni-los sob um único injusto penal (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003).

Com efeito, o princípio da consunção é aplicável quando do contexto delitivo verificar-se o
nexo de dependência
(subordinação) entre as condutas do agente, de modo que a posse da arma de fogo, por ocorrer em simbiose com o disparo, como espectro de um só propósito, afigura-se como
ante factum
impunível e, portanto, meio necessário à consumação do delito-fim, cuja normatividade deve se sobrepor, absorvendo a conduta anterior (preparatória).

Para tanto, preconizam as diretrizes jurisprudenciais que a perquirição acerca da aplicabilidade ou não do critério consuntivo deve ser aferida à luz do caso
concreto
, expressando o
STJ,
a propósito, que “
não é automática
a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de porte de arma de fogo pelo de disparo,
dependendo das circunstâncias em que ocorreram as condutas
”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1331199/PR. Rel. Min. Ericson Maranho. DJe 23.10.2014).

No caso em tela, vê-se que não há unicidade das condutas delitivas em exame, não podendo se falar, por isso, na aplicação do princípio supracitado, ante a constatação de que a propriedade e a posse das armas de fogo e munições pelo réu já ocorriam antes mesmo da ocasião em que foi proferido o disparo na direção de
Valquíria Érica Gonçalves Xavier
.

Em cotejo ao depoimento prestado pela vítima em juízo, vê-se que, em todo o momento em que morou na residência da irmã, por cerca de 03 (três) a 04 (quatro) meses, o acusado fabricava o próprio armamento e o mantinha em depósito:

(...) aham (questionada se o acusado fabrica armas)
fabrica, ele pega umas coisas, uns trens velhos lá e aí derrete no fogão, acaba com as panelas, é feito em casa
(...)
ele morava junto com nós uns 04 meses, 03 meses, ele fabricava, sempre teve
(questionada sobre o tempo que o réu morou em sua residência e se durante todo o período mantinha o armamento no local)
com a (do cabo) branca
(indagada sobre qual das duas armas o réu efetuou o disparo) (...)”
(mídia constante do id. 8312470,
sic
).

Ainda, é de se notar que, para além da apreensão da arma descrita pela vítima como sendo a utilizada para efetuar o disparo (denominada por
“artesanal A”
), foram apreendidas 41 (quarenta e uma) munições calibre 22, 02 (duas) munições deflagradas, 01 (uma) munição deflagrada calibre 32, 04 (quatro) cartuchos deflagrados calibre 32, 01 (um) cartucho intacto calibre 32, 02 (dois) frascos de chumbo, 01 (um) frasco de pólvora e 01 (uma) arma de fogo artesanal (designada como
“artesanal B”
), consoante se extrai do termo de apreensão (Id. 8372362, p. 01) e do laudo pericial (Id. 8372372, p. 01-09).

Por sua vez, ouvido em sede inquisitiva,
Jhonisclei Gonçalves
confirma que
“as munições ‘comprou’ em uma loja de caça e pesca e as armas afirma que o próprio as confeccionou; que mantinha as armas apenas para se defender”
(id. 8372366, pp. 01-02,
sic
).

Nessa linha de intelecção, bem registrou o magistrado de origem que
“as condutas imputadas ao denunciado são temporalmente distintas e apenas aconteceram em uma única ocasião. Depreende-se das fls.17, parte do depoimento do denunciado perante a autoridade policial onde ele afirma que possuía as armas apenas para se defender e que ele próprio as confeccionou, declarando ainda que as munições foram obtidas em uma loja de caça e pesca. Portanto, é clarividente que o denunciado mantinha as armas há algum tempo em sua residência, assim como as munições, fatos estes confirmados pelo depoimento da vítima (mídia de fls. 137), onde ela afirma que ele fabricava as armas e a munição e as mantinha em casa, fornecendo inclusive inúmeros detalhes acerca dos acontecimentos. Isto posto, resta evidente a existência de dois contextos fáticos completamente diferentes, inexistindo a possibilidade da aplicação de tal princípio e consequentemente a absorção deste delito pelo de disparo de arma de fogo (...)”
(sentença de id. 8372445,
sic
).

A propósito, em caso análogo, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“(...) não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos, em contexto distintos”.
(Nesse sentido:

STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 754.716/PR. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; Sexta Turma, AgRg no AREsp 1211409/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Assim, dada a existência de desígnios autônomos, faz-se plausível o afastamento do critério consuntivo no caso em apreço, a manter, pois, a responsabilização do apelante pela prática dos delitos trazidos
nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003.

Por seu turno, em detida análise da dosimetria da pena
efetivada em primeira instância, vê-se que o juízo singular
se valeu de
argumentos ilegítimos e genéricos
para majorar as penas-bases
dos delitos supracitados
, porquanto
reputou em desfavor do réu
a culpabilidade,

os motivos e as consequências dos crimes.

Confere-se:

“
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003:

(...) a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

art. 15 da Lei n.º 10.826/2003:

“(...) a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...) no que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado, na tentativa de intimidar a vítima, demonstrando a banalidade da ação.

(...) as circunstâncias são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem”

No que diz respeito à
culpabilidade
e aos
motivos do crime,
observa-se que os aludidos vetores judiciais foram tão só baseados em elementos inerentes à caracterização dos próprios tipos penais em análise.

Nessa linha, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena”
(STJ. Quinta Turma. HC 533.397/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

Já com relação às
consequências do crime
, há de se consignar que a necessidade de registro de ocorrência no ambiente policial, a despeito de ser um evento desagradável, não se apresenta justificável para a negativação de tal circunstância judicial, revelando a incongruência técnico-procedimental da fundamentação utilizada pela magistrada de origem.

Assim, ante a neutralização das aludidas circunstâncias (art. 59 do CP), redimensionam-se as penas ao mínimo legal, a saber em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(art. 15 da Lei n.º 10.826/2003).

Na etapa subsequente, faz-se imperativo reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP, uma vez que, em análise ao
decisum
acostado ao Id. 8372445, claramente se percebe que o juízo valeu-se da confissão espontânea do réu, ainda que em sede inquisitiva, para a formação de sua convicção, circunstância a atrair, na espécie, a incidência da Súmula nº 545 do STJ, que dispõe que
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

Por seu turno, reconhecida a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea
f
, do Código Penal, faz-se imperativo que esta seja compensada com a atenuante supracitada, ambas preponderantes (inteligência do artigo 67 do CP; Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015, Info nº 0568), de modo que as penas-bases são conservadas nos mínimos legais, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na fase final,
ausentes causas de diminuição e de aumento e, contemplando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão mínima,
e 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão mínima, em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea
c
, do CP).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jhonisclei Gonçalves
, a fim de redimensionar a pena em
02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção,
em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 20 (dez) dias-multa,
à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020